Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO OFICIAL. DESNECESSÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXAS DE JUROS. CORRESPONDENTES ÀS UTILIZADAS NA COBRANÇA DO TRIBUTO EM ATRASO. TEMA 810 STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria, nos termos do art. 6°, da Lei n° 7.713/88.
2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).
3. “A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013.” (REsp 1727051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 25/05/2018).
4. Uma vez caracterizados os requisitos indispensáveis para a isenção do imposto de renda ao autor/apelante - o que restou devidamente comprovado nos autos -, faz-se necessário o ressarcimento dos valores indevidamente retidos a partir de janeiro de 2015, momento em que confirmada a doença grave e consequente termo inicial da isenção do imposto de renda. 4.1. Merece reparo a r. sentença para condenar o réu/apelado a restituir ao autor/apelante os valores indevidamente descontados do imposto de renda, a partir de 16/01/2015, data da confirmação do diagnóstico de cardiopatia grave a que acometido o autor.
5. Os valores devem ser restituídos de forma simples, incidindo correção monetária e taxa de juros de mora correspondentes às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, de acordo com as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.